Tribunal: TJBA
Processo: 8080889-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080889-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DEBORA DE FREITAS BARROS SILVA

Advogado(s)
:
MAGNUM DE ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS DE CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. TEMA 1.069 DO STJ. NATUREZA COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DA OPERADORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8080889-83.2020.8.05.0001, em que figuram como acionada MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como acionante DEBORA DE FREITAS BARROS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da acionada e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator